Tribunal: TJSP
Processo: 2167134-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Exceção de pré-executividade oposta em ação condenatória em fase de execução – Ainda que a credora não tenha sido diligente para ultimar a citação dos herdeiros dos executados falecidos, o fato é que, por deliberação judicial, o processo estava suspenso e não se verificou desídia para impulsionar o processo, por mais de três anos – Decisão que rejeitou a arguição de

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Exceção de pré-executividade oposta em ação condenatória em fase de execução – Ainda que a credora não tenha sido diligente para ultimar a citação dos herdeiros dos executados falecidos, o fato é que, por deliberação judicial, o processo estava suspenso e não se verificou desídia para impulsionar o processo, por mais de três anos – Decisão que rejeitou a arguição de prescrição mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000010828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167134-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes FABIO
AUGUSTO SOUSA BARREIRA e FABIANA SOUZA BARREIRA, é agravada MARIA
DA CONCEICAO ORFAO PERREGIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2167134-57.2019.8.26.0000 -Voto no 13.051
2
Voto no 13.051
Agravo de Instrumento:2167134-57.2019.8.26.0000
Comarca: Praia Grande/2a Vara Cível
Juiz de Direito: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
Agravante: Fabio Augusto Souza Barreira e outro
Agravado(a/s): Maria da Conceição Orfão Perregil
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

Exceção
de
pré-
executividade oposta em ação condenatória em fase de execução
Ainda que a credora não tenha sido diligente para ultimar a citação
dos herdeiros dos executados falecidos, o fato é que, por
deliberação judicial, o processo estava suspenso e não se verificou
desídia para impulsionar o processo, por mais de três anos
Decisão que rejeitou a arguição de prescrição mantida Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio
Augusto Souza Barreira e outro, em autos de ação em fase de
execução, proposta inicialmente por Maria da Conceição Órfão
Perregil contra Flávio Augusto e Eunice Barreira.
Os agravantes estão inconformados com solução dada
pelo juízo a quo ao incidente de exceção de pré-executividade que
apresentaram naqueles autos, rejeitando a arguição de prescrição
intercorrente. Lembram que a ação originária foi proposta em
novembro de 1997, mas houve paralisação processual entre
31.10.2008 e 20.11.2009, a fim de que fosse regularizado o polo
passivo da execução em curso, por força da morte dos executados,
mas isto só se deu em abril de 2015, verificada desídia de quatorze
anos da exequente para tal finalidade, quando já sabia dos
falecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2167134-57.2019.8.26.0000 -Voto no 13.051
3
Não se deu ao agravo efeito suspensivo e a agravada
apresentou contraminuta para confirmação da decisão recorrida.
Este o relatório.
É certo que houve grande demora para a regularização
processual, nesta ação em fase de execução, após as sucessivas
mortes dos réus condenados, mas não se consegue detectar, na
documentação juntada com o agravo, que o feito tenha ficado
paralisado, por mais de três anos, por inação da agravada, de tal sorte
a se poder afirmar ter se consumado a prescrição intercorrente.
Isto porque a f. 112 se verifica que, em 13.3.2008, o MM.
Juiz a quo suspendeu o curso processual, por força dos falecimentos
informados pelo serviço cartorário e era clara a disposição do art.
265, I, do CPC, de que a morte das partes implicava na suspensão
processual.
Após este fato, se verifica que a credora deu impulso ao
processo nas seguintes oportunidades, após determinação de
arquivamento em 13.8.2008:
1. F. 118 requerimento de 24.2.2010 para expedição de
ofício visando a informações sobre o inventário dos
réus falecidos;
2. F. 127
requerimento no mesmo sentido em
16.12.2011;
3. F. 128 determinação judicial, em 23.3.2012, visando
também a informações sobre a abertura de inventário;
4. F. 130
requerimento da autora para suspensão
processual,
por
sessenta
dias,
visando
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2167134-57.2019.8.26.0000 -Voto no 13.051
4
desarquivamento de inventário, em 20.11.2013;
5. F. 138 requerimento da credora, em 5.11.2014, com
pedido de citação de herdeiros;
6. F. 151 em 25.4.2016, novo requerimento para citação,
com reiteração em março de 2017 (f. 163);
É preciso lembrar que, no entendimento do STJ, “o
falecimento de uma das partes tem o efeito de suspender o processo
e ele só retoma o curso após a habilitação dos sucessores ou a prova
de que, intimados a fazê-lo, silenciaram, desinteressando-se, assim,
da sorte da causa” (3a. T. REsp 248.625
SP
Rel. Min. Ari
Pargendler, DJU 18.2.2002).
Ainda que se possa dizer que a credora não foi muito
diligente em providenciar a citação dos herdeiros dos executados,
para regularização processual, o fato é que se beneficia da
determinação de suspensão do processo, baseada na lei então
vigente, e na circunstância de que não chegou a haver, depois disso,
decurso de prazo superior a três anos, sem provocação.
Por isso que meu voto nega provimento ao recurso e
mantém a decisão proferida.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR